Tribunal: CARF
Processo: 10735.003116/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003116/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.165 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA BONINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS REGISTRADOS EM
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(DIRF/DIRRF).
ALEGADO
ERRO
IMPUTADO
ÀS
FONTES
DECLARANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE
DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento hábil a
fundamentar o reconhecimento de omissão de rendimentos e a consequente
constituição do crédito tributário.
Ausente demonstração de que seria impossível ao recorrente, ou
desproporcionalmente oneroso, comprovar a infidedignidade dos dados
constantes na DIRF, descabe a realização de diligência, e o lançamento deve
ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003116/2007-44
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003116/2007-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 17.498,84 (IR-Fonte R$ 298,84), da Prefeitura Municipal
de Belford Roxo, resultando em imposto suplementar de R$ 1.067,33. Argumenta, em
síntese, que recebera rendimentos desta fonte pagadora apenas até março de 2004.
Depois se aposentara e passara a receber rendimentos da Previdência Municipal de
Belford Roxo (Previd). Não declara os rendimentos recebidos da própria Prefeitura
entre janeiro e março de 2004, no total de R$ 4.290,10, porque não recebera o
comprovante de rendimentos e porque fora induzida a erro ao ser informada que estes
rendimentos estariam incluídos nos rendimentos informados no comprovante da Previd.
A prova seria o comprovante de rendimentos que só lhe fora posteriormente fornecido
pela Prefeitura, com data de emissão de 2007. Argumenta, assim, que o lançamento
deveria ser cancelado.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A impugnante alega que não recebera tempestivamente o comprovante de rendimentos
da Prefeitura Municipal de Belford Roxo. Para comprovar apresenta comprovante de
rendimentos datado de 2007. Mas o fato de haver recebido um comprovante
posteriormente não é prova de que não tenha recebido outro comprovante
tempestivamente. Ademais, além de não estar assinado, este comprovante não se
confirma pelas informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, que até a presente
data não foram retificadas, como se verifica pelo extrato às fls. 36/37, onde se
confirmam rendimentos tributáveis de R$ 17.498,84, com imposto retido na fonte de R$
298,84. Acrescente-se que os valores mensais aí consignados não coincidem com os
valores declarados pela Previd, de modo que não se pode concluir que se trata de
rendimentos informados em duplicidade pelas duas fontes a partir de abril de 2004.
Além de não haver comprovado não ter recebido tempestivamente o comprovante de
rendimentos, tal alegação é ineficaz para afastar a aplicação da multa de lançamento de
ofício, considerando que o beneficiário dos rendimentos não pode alegar desconhecer
havê-los recebido, e que a responsabilidade por infrações à legislação tributária se
define objetivamente, abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como dispõe o art. 136 do Código
Tributário Nacional.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003116/2007-44

A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da intenção do
agente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não recebeu os valores tidos por omitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pode fundamentar o
reconhecimento da omissão de rendimentos ou de proventos, com o objetivo de permitir a
constituição do crédito tributário.
A menos que infirmados, o informe de rendimento e a Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRRF) são documentos hábeis ao reconhecimento de eventual omissão
de rendimentos ou de proventos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 16707.002204/2007-42
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA PELO CONTRIBUINTE E DEPENDENTES. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA EFETUADA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por
ele omitidos na declaração de ajuste anual. Ocorrendo compensação indevida do IR
fonte, pelo titular e seus dependentes, deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores
lançados na declaração de ajuste anual.
Numero da decisão: 2003-000.380
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Raimundo Cássio Gonçalves Lima - Presidente (documento
assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatnic e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003116/2007-44

Numero do processo: 10166.001292/2008-24
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 12 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF é documento hábil para comprovar a omissão de
rendimentos e sua desconsideração somente pode ocorrer quando o contribuinte
demonstrar a inexistência ou inexatidão dos valores informados pela fonte pagadora.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. A compensação do imposto retido na fonte na
declaração de ajuste anual está subordinada à posse de comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora e confirmado por Declaração de Retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula
CARF no 2. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. Súmula CARF no 4. São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.
Numero da decisão: 2002-005.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Virgílio Cansino Gil - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente),
Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Nome do relator: VIRGILIO CANSINO GIL

Numero do processo: 13708.002566/2002-21
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed May 05 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 1999 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal. IRRF.
COMPENSAÇÃO
Numero da decisão: 2001-004.162
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de
Brito - Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003116/2007-44

conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura e
André Luis Ulrich Pinto. .
Nome do relator: honorio a brito

Se as declarações fornecidas pelas fontes pagadores induzirem o contribuinte ao
erro, a multa de ofício deverá ser desconstituída (Súmula CARF 73).
No caso em exame, o recorrente não demonstrou ser impossível, ou
desproporcionalmente sacrificante, a comprovação dos erros imputados às fontes pagadoras, de
modo a afastar a necessidade de realização de diligência.
Não demonstrado o alegado erro cometido pelas fontes pagadoras, o lançamento
deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original